Tribunal: TJMT
Processo: 1014972-15.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014972-15.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CORDEIRO VIEIRA - CPF: 040.228.021-03 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA SGARABOTTO - CPF: 006.004.731-39 (ADVOGADO), MARIANA DORCA MARINELLI SKOLIMOSKI - CPF: 020.357.546-66 (ADVOGADO), RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42 (RECORRIDO), TROPICAL PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.625.441/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014972-15.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
CARLOS EDUARDO CORDEIRO VIEIRA.

Recorridos:
RÁDIO SORRISO FM LTDA, TV CIDADE VERDE LTDA e TROPICAL PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
01 A 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXPOSIÇÃO ACIDENTAL DE IMAGEM DE TERCEIRO EM COLETIVA DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA OU ASSOCIAÇÃO AO CRIME NOTICIADO. PROVA INSUFICIENTE DO ALEGADO DANO EXTRAPATRIMONIAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente sustenta ter sido associado equivocadamente ao preso, gerando constrangimento social e profissional.

As rés, por sua vez, alegam que o autor apenas aparece ao fundo das imagens, em local público, sem qualquer referência expressa ao seu nome ou ligação com os crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera aparição acidental da imagem do autor em matéria jornalística configura violação a direito de personalidade apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da repercussão negativa alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera aparição acidental da imagem de terceiro em reportagem jornalística realizada em local público não configura, por si só, ofensa a direitos da personalidade.

A caracterização do dano moral indenizável exige a demonstração de violação concreta à honra, imagem ou reputação do indivíduo, o que demanda prova robusta.

O autor não comprova, de forma idônea, que as mensagens apresentadas como prova lhe foram efetivamente direcionadas, por não possuírem data e ausência de ata notarial, conforme exigência do art. 384 do CPC.

A ausência de prova oral fragiliza a narrativa de constrangimento e repercussão negativa, inviabilizando a caracterização do dano moral.

Precedentes das Turmas Recursais deste Tribunal assentam que matérias jornalísticas de cunho meramente informativo, sem abuso ou intenção difamatória, não geram dever de indenizar.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aparição acidental de imagem de terceiro em matéria jornalística realizada em local público não caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade.

A indenização por dano moral exige prova concreta e idônea da lesão à honra, imagem ou reputação do indivíduo.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I e II, e 384; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000232-94.2020.8.11.0039, 1ª Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 23.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1000820-44.2023.8.11.0024, 1ª Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.08.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1000573-25.2022.8.11.0048, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 16.06.2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 303525375, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega exposição indevida e violação a direitos fundamentais, fatos que, em seu entendimento, ensejam reparação extrapatrimonial.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a consequente condenação das reclamadas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

As recorridas apresentaram contrarrazões (ID 303525389), na qual, preliminarmente, sustentam violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutam os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo a inicial, em 16/07/2024, a imagem do reclamante foi exibida em matéria jornalística das reclamadas, vinculando-o, de forma equivocada, à prisão de um acusado de vários roubos à mão armada no município de Sorriso/MT.

Na ocasião, o reclamante estava na Delegacia de Polícia Civil para resolver assuntos pessoais e aguardava documentos no balcão de atendimento, quando as reclamadas chegaram para uma coletiva de imprensa com o Delegado. Durante a reportagem, ele apareceu ao fundo das imagens. A matéria foi veiculada pelas demandadas, mas apenas a Rádio Sorriso retirou o conteúdo dias depois.

Afirma que, os programas possuem grande audiência, e, após a exibição, recebeu inúmeras mensagens e ligações de amigos, parentes e clientes, que interpretaram sua imagem como sendo do preso noticiado, causando-lhe constrangimento.

Alega nunca ter se envolvido em práticas ilícitas e destaca que, em regra, em matérias dessa natureza, a polícia posiciona-se à frente dos detidos para evitar a exposição indevida de terceiros. Acrescenta que o site da Rádio Sorriso publicou foto sua junto à notícia da prisão, reforçando a falsa associação. Por isso, sustenta que sua intimidade foi violada e requer indenização por danos morais.

As reclamadas, por sua vez, impugnam integralmente a narrativa, afirmando que em momento algum o reclamante pediu a remoção das imagens.

Alegam ainda que ele aparece apenas de costas, em ambiente público de grande circulação, e que não foi feita qualquer associação expressa entre sua imagem e os crimes investigados.

Ressaltam que a filmagem ocorreu na recepção da Delegacia, local definido pelas autoridades policiais para a coletiva, não cabendo às rés alterar o espaço nem controlar a presença de terceiros no local.

A solução da controvérsia não demanda maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroversa a publicação de matéria jornalística em que o reclamante aparece ao fundo, enquanto a notícia veiculada se referia à prisão de acusado pela prática de roubos, circunstância confirmada pelas próprias reclamadas.

Entretanto, observa-se que, durante a entrevista, em momento algum houve referência ao reclamante ou menção ao seu nome. Sua mera presença ao fundo das imagens não guarda qualquer semelhança com o indivíduo preso, além de que o local contava com a circulação de outras pessoas.

No tocante às mensagens apresentadas por aplicativo de mensagens, constata-se que não possuem data e tampouco se comprova que tenham sido efetivamente direcionadas ao reclamante (ID 303524891 e 303524891). Ressalte-se, ainda, que, para conferir-lhes legitimidade, caberia a juntada de ata notarial, nos termos do art. 384 do CPC,
verbis
:

“Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.”

Diante desse contexto, conclui-se que o recorrente não comprovou a idoneidade das mensagens apresentadas nem demonstrou de forma consistente que sua honra ou reputação tenham sido efetivamente atingidas. Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório, não se configura o alegado dano extrapatrimonial.

Ressalte-se, ainda, a ausência de prova oral apta a corroborar a versão apresentada pelo reclamante. Não foram ouvidas testemunhas que pudessem confirmar eventual associação de sua imagem ao fato criminoso noticiado, tampouco que atestassem a alegada repercussão negativa em seu meio social e profissional.

A falta de tal elemento probatório enfraquece a narrativa inicial, pois, em demandas que versam sobre danos morais, especialmente quando fundadas em suposta ofensa à honra, a prova testemunhal desempenha papel relevante para a verificação da efetiva lesão. Assim, a ausência de oitiva de testemunhas reforça a fragilidade do conjunto probatório apresentado.

Cumpre enfatizar que, para a caracterização do dano moral indenizável, é imprescindível a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, bem como a existência de ato ilícito praticado pela parte contrária, o que não se verifica na espécie.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – NOTÍCIA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO – ABUSO NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000232-94.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – LIBERDADE DE IMPRENSA - ABUSO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000820-44.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS –
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS QUE NÃO REVELAM SENSACIONALISMO OU OFENSA À HONRA - RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO – LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA À IMAGEM DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000573-25.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023). (grifei)

Desse modo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, no caso em análise,
verifica-se que o demandante não se desincumbiu do referido ônus probatório,
deixando de comprovar os fatos alegados, não há como acolher a pretensão condenatória formulada na inicial.

Assim, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025